Tribunal: TJSP
Processo: 0015066-95.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Antônio Reinaldo Fernandes da decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar com base no artigo 117, inciso II, da LEP, alegando problemas de saúde que justificariam a medida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Antônio Reinaldo Fernandes da decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar com base no artigo 117, inciso II, da LEP, alegando problemas de saúde que justificariam a medida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, que cumpre pena em regime semiaberto, faz jus à prisão domiciliar em razão de problemas de saúde.
III. Razões de decidir
3. O artigo 117 da LEP permite prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, o que não é o caso do agravante, que está em regime semiaberto.
4. A unidade prisional está equipada para tratar as condições de saúde do agravante, e não há evidências de que o tratamento não possa ser realizado intramuros.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. Prisão domiciliar não é cabível para regime semiaberto conforme artigo 117 da LEP. 2. Unidade prisional possui condições de tratamento adequadas."
Legislação citada: LEP, art. 117.